Tribunal: STF
Processo: HC 238321
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Werik Jhonatan Cardoso C. Passos em favor de Emival Cesário Passos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 836.623/TO.  



    O impetrante narra que “em 28/9/2016, o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 319 e 325, ambos do Código Penal - CP, às penas de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 900 dias-multa (fls. 31/60). Irresignada, a defesa interpôs  apelação,  à qual o Tribunal  de  origem negou provimento.”



    Aduz que, embora tenha havido o trânsito em julgado da condenação, o processo padece de vício insanável, haja vista o interrogatório do paciente, quando da instrução processual em primeira instância, ter ocorrido antes da oitiva de todas as testemunhas.



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal, até o julgamento deste remédio constitucional, e, no mérito, seja anulada a condenação, ante o reconhecimento da inversão legal dos atos processuais.



    A PGR manifestou-se no seguinte sentido, in litteris:  



    Vieram os autos ao fiscal da lei; opino. 



    S.m.j., ao contrário do que aduz a impetração, o c. STJ não reconheceu a nulidade alegada. Aquele Tribunal Superior externou que não examinaria da nulidade, pois a condenação transitou em julgado em 2016 e apenas em 2023 a defesa impetrou HC ao c. STJ. 



    E, s.m.j., a questão da inversão da ordem de oitivas não foi objeto de exames na sentença ou pelo Tribunal de Apelação, pelo que, de toda sorte, o c. STJ não teria como examinar a matéria. Consequência, este e. STF também não tem como examinar a questão, sob pena de dupla supressão de instância. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento  



    É o relatório. 



    Decido.  



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:  



    “Verifica-se que a ação penal objeto do presente writ foi sentenciada em 28/9/2016, e o Tribunal de origem julgou a apelação defensiva em 12/6/2018. Houve interposição de Recurso Especial pelos corréus, e o feito transitou em julgado em 13/5/2019 (fl. 98). 



    Assim, o presente mandamus não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que impetrado tão somente em 5/72023.”. (www.stj.jus.br)  



    Efetivamente, a Súmula 695 desta Corte exclui da análise em habeas corpus a validade de condenação cuja pena tenha sido extinta.



    Verifico que o trânsito em julgado da condenação ora discutida — ou seja, quando a execução se tornou definitiva — ocorreu em 13.5.2019, sendo que a pena de 4 anos de reclusão em regime aberto foi substituída por prestação de serviços à comunidade, sequer ocorrendo o encarceramento do paciente. Passados quase 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da condenação, é certo que a pena já se encontra exaurida.



    Assim, não resta dúvida que a pena aplicada no processo, cuja nulidade se pretende ver declarada, já foi extinta.



    Logo, não é possível conhecer do pleito apresentado nesta via mandamental, consoante o teor da Súmula 695/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente